Tribunal: TJBA
Processo: 8003522-45.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003522-45.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: CUSTODIO PEREIRA BARROS

Advogado(s)
:
GILSON GOMES DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL
IN RE IPSA.
HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de contratação de cartão de crédito consignado, declarou ilícitos os descontos incidentes sobre benefício previdenciário do autor (consumidor idoso e analfabeto), condenou à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00, além de disciplinar sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é válida e comprovada a contratação de cartão de crédito consignado supostamente celebrada entre as partes; (ii) saber se são legais os descontos efetuados no benefício previdenciário do autor; (iii) saber se é cabível a restituição do indébito em dobro; e (iv) saber se está configurado o dano moral e se é adequado o quantum indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A relação jurídica é de consumo, incidindo o CDC, com inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipervulnerável (art. 6º, VIII, do CDC; Súmula 297/STJ).
4. Incumbe à instituição financeira comprovar, de forma robusta, a regularidade da contratação impugnada, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, II, do CPC), pois apresentou apenas assinatura eletrônica simples, sem certificação idônea, e não comprovou a efetiva liberação do numerário.
5. Reconhecida a inexistência de contratação, são ilícitos os descontos em benefício previdenciário de natureza alimentar, configurando falha na prestação do serviço e responsabilidade objetiva, inclusive por fortuito interno (art. 14 do CDC; Súmula 479/STJ), em consonância com precedentes da Câmara.
6. A restituição em dobro é devida quando inexistente relação jurídica e ausente engano justificável, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da cobrança indevida e violação à boa-fé objetiva.
7. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral
in re ipsa
, sendo proporcional o valor de R$ 10.000,00, compatível com a finalidade compensatória e pedagógica e com os parâmetros adotados em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
5.
Recurso desprovido, mantida integralmente a sentença. Majorados os honorários advocatícios em grau recursal em 5% sobre o valor da condenação, preservada a proporção da sucumbência fixada na origem e observada a gratuidade da justiça (art. 85, § 11, e art. 98, § 3º, do CPC).

Tese de julgamento:

1.

A ausência de prova idônea da contratação de cartão de crédito consignado, especialmente quando impugnada por consumidor hipervulnerável, impõe o reconhecimento da inexistência de relação jurídica e a ilicitude dos descontos em benefício previdenciário.

2.

Inexistente relação jurídica e ausente engano justificável, é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados (art. 42, parágrafo único, do CDC).

3.

O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral
in re ipsa
, sendo legítima a fixação da indenização conforme critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 373, II, e 1.026, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJBA, Apelação Cível nº 8144357-16.2023.8.05.0001, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, publ. 30.04.2025; TJBA, Apelação Cível nº 8000437-45.2023.8.05.0110, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, publ. 30.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº.
8003522-45.2024.8.05.0032
,
da Comarca de Brumado, em que figuram como
Apelante,
BANCO PAN S.A..

e,
Apelado,
CUSTÓDIO PEREIRA BARROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma julgadora, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos

do voto condutor.